Tribunal: TJSP
Processo: 2134429-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COBRANÇA. Contribuições relativas ao Decreto-Lei no 9.403/46. Fase de cumprimento. Penhora sobre faturamento, à razão de 15% sobre o faturamento bruto. Possibilidade. Processo que tramita desde 2014, já sendo tentadas, sem êxito, outras formas de satisfação da dívida. A norma contida no art. 805 do CPC, no sentido de que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o devedor, não se contrapõe

Ementa:
COBRANÇA. Contribuições relativas ao Decreto-Lei no 9.403/46. Fase de cumprimento. Penhora sobre faturamento, à razão de 15% sobre o faturamento bruto. Possibilidade. Processo que tramita desde 2014, já sendo tentadas, sem êxito, outras formas de satisfação da dívida. A norma contida no art. 805 do CPC, no sentido de que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o devedor, não se contrapõe à necessidade de se garantir o juízo da execução e ao pagamento da própria. Limitação a 5% do faturamento líquido mensal da empresa, respeitadas preferências de penhoras precedentes que porventura onerem o mesmo objeto. Precedentes. Decisão parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido em parte, com observação.